Tribunal: STF
Processo: RE 255290
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público inativo do Estado do Ceará: extensão de
   benefícios e vantagens concedidas aos servidores em atividade
   decorrentes da transformação de cargos prevista na L. est.
   11.805/91, com fundamento no art. 40, § 4º, da Constituição
   (redação anterior à EC 19/98).
2. Recurso extraordinário:
   descabimento: dispositivo constitucional dado por violado não
   analisado pelo acórdão recorrido nem objeto de embargos de
   declaração: incidência da úmulas 282 e 356.
3. Recurso
   extraordinário: inadmissibilidade: decisão recorrida assentada em
   fundamento suficiente não impugnado no recurso extraordinário:
   incidência da Súmula 283.